Tribunal: STF
Processo: ARE 1549260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA - LEI ESTADUAL 15.462/05 - NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REFORMA DA SENTENÇA.



    - À luz do entendimento firmado pelo c. STJ, a existência de atos omissivos continuados, envolvendo obrigação de trato sucessivo, a exemplo das situações de reposicionamento, o prazo decadencial se renova a cada ato, até o momento em que a Administração, de forma expressa, nega o direito reclamado, quando começa a fluir o prazo decadencial.



    - No Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659- 6/003, julgado por este Tribunal de Justiça, restou decidido que o servidor tem direito ao posicionamento no nível correspondente à sua formação, nos termos da Lei nº 15.462/05, independentemente da habilitação mínima prevista no edital.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte tão somente para determinar que, para fins de correção monetária e juros de mora, os valores devidos à embargada sejam atualizados, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos moldes instituídos pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº113/2021. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente